Tribunal: CARF
Processo: 14120.000301/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000301/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.998 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
BOIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E SUB PRODUTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS PESSOA FÍSICA.
ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. COMPETÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Não cabe ao CARF a análise de confiscatoriedade da multa por falta de
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE SÓCIOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos possui caráter meramente informativo e não implica a
coloca das pessoas indicadas no pólo passivo da relação tributária instaurada
com a lavratura do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 147 a 153) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.208.209-2 (fls. 2 a 15), consolidado em 25/11/2009, no valor total de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000301/2009-28
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000301/2009-28

R$ 924.184,02, relativo às contribuições dos produtos rurais pessoa física, destinadas à
Previdência Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre os
montantes dos produtos rurais comercializados.
Consta no Relatório fiscal (fls. 16 a 21) que apesar dos contribuintes serem os
produtores rurais pessoas físicas que comercializaram a sua produção com a recorrente, esta se
encontra na obrigação de retenção e recolhimento dessas contribuições, segundo o art. 30, IV
da Lei no 8.212/91. Impugnação às fls. 116 a 133.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INCLUSÃO DOS SÓCIOS E CONTADOR. PEDIDO
NÃO CONHECIDO.
A inclusão dos sócios e do contador do sujeito passivo no relatório de vínculos possui
cunho meramente informativo e não atribui responsabilidade tributária a essas pessoas.
Eventuais informações poderão ser utilizadas futuramente na ação judicial de execução
fiscal regida pela Lei n° 6.830, de 1980, momento adequado para se averiguar a
responsabilidade dessas pessoas conforme o art. 34 e art. 35 do CTN, as quais ainda
poderão exercer o direito de defesa por meio da ação judicial de embargos à execução
fiscal.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Compete à Administração Pública dar fiel cumprimento às leis aprovadas pelas Casas
Legislativas e promulgadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Não cabe à Administração apreciar tese de inconstitucionalidade por invadir
competência atribuída somente ao Poder Judiciário em sede de controle difuso ou
concentrado.
JUROS DE MORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI DA USURA.
NÃO APLICAÇÃO À RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
O Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Usura aplicam-se às relações jurídicas
de direito privado e não podem servir de parâmetro para a aplicação de juros moratórios
em matéria tributável, a qual requer legislação especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/10/2010 (fl. 157) e apresentou
recurso voluntário em 28/10/2010 (fls. 158 a 171) sustentando: a) multa confiscatória e; b)
ausência de responsabilidade dos sócios.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000301/2009-28

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da multa confiscatória
O contribuinte sustenta que o lançamento é nulo em decorrência do valor
confiscatório da multa aplicada, que os juros devem se limitar ao percentual de 12% ao ano com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor e que deve ser aplicada a norma mais
favorável quanto aos juros legais e multa de mora.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/991.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/722), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
N ss s n d é Enunc d d Súmu no 2 d CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributár ”
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Nesse sentido é o Enunciado no 4 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no

1 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000301/2009-28

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
As contribuições destinadas à previdência social pagas com atraso estão sujeitas à
multa automática e aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia – SELIC.
Nesse ponto, sem razão o contribuinte.
2. Relatório de Vínculos
O contribuinte aduz a ausência de responsabilidade dos sócios e pessoas físicas
indicadas pela Fiscalização no Relatório de Vínculos.
De fato, a empresa tem personalidade jurídica própria e não se confunde com a
dos sócios e diretores.
A inclusão de sócios e pessoas físicas no Relatório de Representantes Legais e
relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou seja, ela não
implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual
instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.
O entendimento encontra-se cristalizado no Enunciado no 88 da Súmula do
CARF:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, “R d
Representantes Legais – R pL g” “R çã d Víncu s – VÍNCULOS”, n x s
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital